Tribunal: TJPA
Processo: 0800037-91.2022.8.14.0087
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0800037-91.2022.8.14.0087

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE LIMOEIRO DO AJURU

INTERESSADO: FUNDO MUNICIPAL PARA GESTAO DA MOVIMENTACAO DOS RECURSOS DO FUNDEB, FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LIMOEIRO DO AJURU

AGRAVADO: DR LION LOJA DA SAUDE LTDA

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
, COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO DE AGRAVO EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
. ART. 1.042 DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

ERRO GROSSEIRO. PRAZO
RECURSAL NÃO INTERROMPIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO.

1. O recurso cabível da decisão que NÃO ADMITE o recurso
extraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, como no caso, é o agravo previsto nos
arts
. 1.030, §1.º, e 1.042 do Código de Processo Civil, e não o agravo interno.

2. A redação do art. 1.042 do CPC torna incabível a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por tratar-se de erro grosseiro.

3. Tratando-se de recurso manifestamente incabível, que não suspende nem interrompe o prazo para a interposição de outro recurso, constata-se a ocorrência do trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
extraordinário

(
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024
).

4. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, a
cordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 28ª Sessão Ordinária Virtual
do Tribunal Pleno (de
31 de julho a 7 de agosto de 2024
), por unanimidade, em
não conhecer do agravo interno em recurso
extraordinário
com a consequente certificação do trânsito em julgado da decisão agravada
, nos termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente.
Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
Julgamento presidido pela Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos (Presidente).

Belém (PA),data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relato

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
(ID. N.º
19.
469.163
), interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pela Vice-Presidência, juntada sob o ID. N.º
18.
420.072
, que, diante da incidência do óbice constante da
s
Súmula
s
28
2 e 284
do Supremo Tribunal Federal, não admitiu o recurso
extraordinário
submetido.

Sustent
a
a parte agravante, em suma, que o recurso excepcional interposto deveria ser remetido ao
Supremo Tribunal Federal
, por
ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal
.

Discorreu sobre a
inexistência d
e qualquer
obrigação
de pagamento
diante da
não comprovação da entrega do objeto contratado
, além do des
cumprimento d
e
cláusulas contratuais
, repetindo, assim, os argumentos do recurso extraordinário
.

Não foram a
presentadas contrarrazões
, conforme certidão de
ID. N.º
20.165.591
.

É o relatório

VOTO

O agravo interno submetido pelo Município de
Limoeiro do Ajuru
não atende ao pressuposto do cabimento.

Isso porque, na hipótese dos autos, tanto o recurso
extraordinário
quanto o agravo interno em recurso
extraordinário
foram interpostos depois da entrada em vigor da Lei 13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil de 2015. O caso, portanto, se insere na redação atual desses dispositivos legais.

E, conforme o previsto nos
arts
. 1.030, §1º, e 1.042, ambos do Código de Processo Civil,
o recurso cabível da decisão que não admite o recurso
extraordinário
com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, é o agravo em recurso
extraordinário
(v.g., STJ:
AgInt
no
AREsp
n. 2.105.172/SC, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023.)

Importante gizar que não há qualquer dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, de modo que é impossível aplicar o princípio da fungibilidade recursal ao agravo interno interposto, para convertê-lo em agravo em recurso
extraordinário
, porquanto caracterizado o erro grosseiro em sua interposição, tal qual decidido por este Tribunal em inúmeros julgados, todos alinhados com o entendimento d
as Cortes Superiores.

A propósito do entendimento firmado pel
as Cortes
Superiores,
notadamente pelo Supremo Tribunal Federal,
cito os seguintes precedentes sobre a ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível impedir a fungibilidade recursal:

“
EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO NOS TERMOS DO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO.
APELO EXTREMO INTERPOSTO CONTRA
ACÓRDÃO DE AGRAVO INTERNO, O QUAL HAVIA SIDO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE, EM JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE, NÃO CONHECEU DE ANTERIOR RECURSO EXTRAORDINÁRIO, SEM APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MANIFESTO DESCABIMENTO DO RECURSO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1.
O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil
. 2. Incabível o recurso extraordinário com agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal quando interposto contra acórdão de agravo interno, o qual interposto contra decisão que, em juízo de admissibilidade, não conheceu de anterior recurso extraordinário inadmitido com fundamento no artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido.

(ARE 1409571
AgR
, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 22-08-2023, PROCESSO
ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 01-09-2023 PUBLIC 04-09-2023)
”
.

“
Ementa: RECLAMAÇÃO. PETIÇÃO INICIAL. SANEAMENTO. PRAZO DIFERIDO À INTERPOSIÇÃO DE EVENTUAL RECURSO. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. I – CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário inadmitido na origem mediante a aplicação de temas da sistemática da repercussão geral. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A (in)viabilidade do recurso diante do não atendimento de determinação de saneamento da inicial. III – RAZÕES DE DECIDIR 3. O não atendimento da diligência e a consequente subsistência dos defeitos processuais apontados obstaculizam o prosseguimento de feito, acarretando o não conhecimento do presente recurso. 4. Revela-se protelatório o recurso que, ao desconsiderar a fundamentação constante dos atos decisórios anteriores, atenta contra os ideais de razoável duração do processo e de celeridade de sua tramitação, constantes do inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, mediante inconformismo manifestamente incabível. 5.
A
jurisprudência desta Corte tem entendimento sedimentado no sentido de que o recurso manifestamente incabível não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de outro recurso.
IV – RAZÕES DE DECIDIR 6. Agravo regimental não conhecido com aplicação de multa e determinação de lançamento do trânsito em julgado do feito com base na decisão que não conheceu do recurso anterior.

(
Rcl
66627 ED-
AgR
, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 01-07-2024, PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 09-07-2024 PUBLIC 10-07-2024)
”
.

Sendo assim, por absoluta ausência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível,
voto
pelo
não conhecimento do agravo interno
, devendo ser certificado o trânsito em julgado da decisão que não admitiu o recurso
extraordinário
, tudo em alinhamento com a diretriz adotada pel
o Supremo Tribunal Federal
.

Publique-se. Intimem-se.

Data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO
GONÇALVES DE
MOURA

Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
- Relator

Belém, 07/08/2024